Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecimento de contrato de empréstimo consignado, sob a roupagem de contrato de cartão de crédito consignado, pelas instituições bancárias, desprovido de informações claras e objetivas, que submetem o consumidor ao pagamento dos juros mais altos existentes no mercado financeiro em posição de extrema desvantagem, consiste em falha na prestação do serviço, que fere as normas do Código de Defesa do Consumidor e autoriza o julgador a relativizar a força obrigatória dos contratos.

2. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato firmado, taxa de juros, quantidade de parcelas a serem pagas e soma total a pagar configura conduta abusiva, prejudicial ao consumidor, o que autoriza a declaração de nulidade do contrato.

3. Não há que se falar em repetição do indébito em dobro se a cobrança foi feita com base em cláusula contratual, com anuência do consumidor, o que afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo a devolução ocorrer na forma simples.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.